Tribunal: TJMT
Processo: 1035462-80.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035462-80.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JADER ESPINOSA MONTEIRO - CPF: 050.486.621-48 (APELADO), VIVIANNE SILVA METELO - CPF: 047.398.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA SOGRA DO SUSPEITO JADER ESPINOSA MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA SERAFIM - CPF: 049.511.111-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – CONTRADIÇÃO SOBRE O MOTIVO ENSEJADOR DA ABORDAGEM POLICIAL – SENTENÇA INTEGRADA – POSSÍVEL EXCESSO DOS POLICIAIS MILITARES – EXAME DE CORPO DE DELITO – PRESENÇA DE LESÕES CORPORAIS – COMPATIBILIDADE COM A AGRESSÃO ALEGADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES – JULGADOS DO STJ, TJCE E TJRJ – RECURSO DESPROVIDO.

“
A divergência de como se deram os fatos fragiliza a demonstração das fundadas razões para a abordagem inicial e o seu desdobramento
”, consoante bem pontuado pelo Juízo singular (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito).

O c. STJ decidiu que “
a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração de ação penal contaminada, vai contra o sistema acusatório e os princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito
” (HC nº 741270/RJ). Igualmente, a utilização de violência “
para se obter confissão resulta na ilicitude probatória, cujo evento contamina as demais provas dela resultante, porquanto são frutos de uma árvore envenenada, de modo que não se prestam ao embasamento do sustentado pelo órgão de acusação
” (TJCE, Ap nº 0051871-34.2020.8.06.0064).

“
O conjunto probatório não pode servir de esteio à prolação de um decreto condenatório porque [...] deve ser recebido com reserva diante da assertiva do réu, de ter - sofrido violência no momento da diligência policial - e o que consta do exame pericial, restando demonstrado que as lesões apresentadas possuem nexo causal e temporal com as agressões sofridas e perpetradas pelos autores de sua prisão em flagrante, de forma a fragilizar a prova obtida durante a diligência policial e macular os demais elementos probatórios subsequentes e dela dependentes (Teoria do Fruto da Árvore Envenenada), impondo-se a sua absolvição em observância aos princípios constitucionais que regem a matéria
” (TJRJ, Ap nº 0026579-40.2020.8.19.0014).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1035462-80.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): JADER ESPINOSA MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE 1035462-80.2021.8.11.0002), que absolveu JADER ESPINOSA MONTEIRO de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 122117545).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que “
há nos autos provas suficientes da autoria delitiva, capazes de embasar a condenação do apelado e caso confirmada as supostas agressões, deverão ser investigadas em ação autônoma
”.

Requer o provimento para “
condenar o apelado JADER ESPINOSA MONTEIRO
” por tráfico de drogas (ID 122117556).

JADER ESPINOSA MONTEIRO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 192604194).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Irresignação ministerial –Busca-se a condenação do apelado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, reformando-se a sentença que absolveu o acusado, afastando, para tanto, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas por ocasião da prisão em flagrante do implicado, em virtude das supostas agressões perpetradas pelos policiais militares, com a consequente convalidação dos elementos empíricos produzidos na ocasião – Admissibilidade – Malgrado, de fato, o laudo de exame de corpo delito comprovar a existência de lesões presentes no corpo do implicado, não atesta a ocorrência de tortura por parte dos milicianos, já que as lesões são perfeitamente compatíveis com os relatos dos policiais, no sentido de que são provenientes da própria ação do réu, que ofereceu resistência à prisão, razão pela qual foi necessário o uso de força moderada para imobilizá-lo e algemá-lo – A tese de nulidade por ilicitude probatória esbarra no fato de que, in casu, o apelado sequer admitiu a autoria delitiva, de modo que as provas que implicam no ilícito não derivam de suas declarações, visto que as supostas agressões não foram utilizadas como meio de obtenção de prova – “Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, este não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente. Sendo assim, em que pesem as lesões descritas no laudo pericial, não há provas nestes autos que demonstrem que foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminasse. Nesse contexto, resta claro que a prisão em flagrante dos apelantes deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante e não as provas juntadas neste processo.” (TJMT - N.U 1009997-46.2021.8.11.0042) - Além da comprovada higidez de todo o procedimento e material probatório constante dos autos, restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas praticado pelo apelado – Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelado ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos depoimentos judicializados dos policiais militares e investigadores da Polícia Judiciária Civil que diligenciaram no feito – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Pelo provimento do recurso
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 195521159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1) [...] no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 18h30min, na Avenida Brasil, Bairro Cohab Noize Curvo, em frente ao Cond. Vila Univérsia, em Várzea Grande/MT, o denunciado JADER ESPINOSA MONTEIRO, transportava e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares em patrulhamento pelo bairro supracitado, após perceberem atitude atípica, realizaram a abordagem do veículo Fiat Palio, cor branca, conduzido pelo denunciado JADER. Diante disso, foi realizada busca veicular, momento em que foram encontradas 05 (cinco) porções de Maconha.

3) Em entrevista informal, o denunciado confirmou a prática do tráfico de drogas na modalidade ̈delivery ̈ e indicou que em sua residência teriam outras porções de drogas.

4) Após diligências, a agentes lograram êxito em localizar a residência do denunciado, onde foram recebidos pela Sra. Carla, sogra do denunciado, que franqueou a entrada e apontou onde estariam os pertences de JADER. Desse modo, foram encontradas mais 08 (oito) porções de Maconha e 05 (cinco) porções de Cocaína.

5) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, assumiu a propriedade da droga, mas que era destinada a seu consumo (ID 69522872, pág. 28/30)

6) Imperioso salientar que o relatório de investigação policial realizado posteriormente, concluiu que JADER praticava a mercancia de entorpecentes no bairro. (ID 69522872, pág. 61/62)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 69522885, pelo Auto de Apreensão ID 69522887, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.79456-01. (ID 69523892), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “MACONHA” e “COCAÍNA”, pesando, respectivamente, 132,95g (cento e trinta e dois gramas e noventa e cinco centigramas) e 4,41 g (quatro gramas e quarenta e um centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JADER ESPINOSA MONTEIRO, como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 192603726)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria com relação ao acusado na prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que as provas angariadas demonstram que a ação policial é carecedora de plena validade. [...]

Veja-se que, segundo a policial Vivianne o acusado foi abordado porque realizou manobra brusca e estacionou a perceber a presença da equipe policial. Por outro, o policial Diego disse que o acusado foi abordado em frente a um condomínio, localizado em um local conhecido como ponto de prática do tráfico de drogas, contudo não se recordou se o veículo estava parando ou parado.

Um parêntese há de ser observado. É que normalmente a atitude suspeita com que este juízo se depara nas instruções é uma fuga ou uma tentativa de se desvencilhar do alcance da polícia, jamais uma parada, ou o estacionar ao ver a viatura.

É certo que o exacerbado número de diligências que cotidianamente os policiais realizam, muitas delas colocando em risco a própria vida em prol da sociedade, justificam a ocorrência de divergências que, na maioria das vezes, relacionam-se a aspectos secundários aos fatos, sem influir diretamente na prova obtida. Entretanto, no caso, a divergência de como se deram os fatos fragiliza a demonstração das fundadas razões para a abordagem inicial e o seu desdobramento.

Mas não é só isso!

A utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado no desdobramento da diligência acabou por minar a credibilidade de todo o trabalho realizado, já que restou altamente plausível a ocorrência de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão.

O acusado, em juízo (mídia), disse que foi submetido a agressões por parte dos policiais militares.

A versão do acusado isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de legitimidade. Entretanto, no presente feito as falas do acusado vieram a ser confirmadas pelo laudo de lesão corporal (id. 106645183) realizado no dia 29/09/2021, às 09h42min, exame este, igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, que apontou ter o réu efetivamente sofrido várias agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente. [...]

O laudo precisamente revela a produção de muitas lesões na superfície corporal do réu, via instrumento de ação contundente: [...]

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato do periciado, via instrumento de ação contundente. Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que o acusado fosse criar coragem para enfrentar uma equipe de policiais militares preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de uma queda ou resistência para colocação das algemas penderiam para escoriações, sendo muito pouco plausível que em tal caso fosse necessária a utilização de instrumento contundente. Ou seja, não seria difícil aos policiais a obtenção da imobilização do réu sem a necessidade de recorrer a instrumentos contundentes, que no bom português significa em geral “pancadas ou golpes”, mais precisamente um “agente mecânico atuando violentamente” contra o corpo.

No caso dos autos, observa -se pelo mapa topográfico (id. 106645183 – p. 5/6) que as lesões do acusado se espalham por grande parte do corpo, seja, pescoço, ombros, costas e braços, não se coadunando com a utilização de força moderada e técnica de controle de submissão para colocação das algemas.

Então, pelo contexto observado, não se afigura condizente que as lesões em questão sejam compatíveis com a versão policial que as justificariam.

Não há como convalidar as provas obtidas, quando podem decorrer de violência imotivada, já que isso a contamina e toda aquela dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa.

Este juízo tem sempre priorizado a credibilidade aos agentes da lei, conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de várias lesões no acusado, sendo plausível que decorram da ocorrência.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova.

Assim, demonstrado no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade daquela produzida, dos respectivos depoimentos, enfim, o seu enfraquecimento quando da valoração, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal.

Sobre o tema, vejamos a lição de Renato Brasileiro de Lima: [...]

Nesse sentido, recentemente o STJ decidiu: [...]

Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa do acusado a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado JADER ESPINOSA MONTEIRO, suficientemente qualificado nos autos, das imputações que lhes são atribuídas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 192604184)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.338236 (ID 192603706), Laudo Pericial nº 3.14.2021.79456-01 (ID 192603711), Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.026234-01 (ID 192603701 – fls. 51/56), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vivianne Silva Metelo, policial militar (ID 192603701 – fls. 9/10), Diego da Silva Serafim, policial militar (ID 192603701 – fls. 15/16) e JADER ESPINOSA MONTEIRO, apelado (ID 192603701 – fls. 27/29).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vivianne Silva Metelo, policial militar (ID 192604175), Diego da Silva Serafim, policial militar (ID 192604175), Anderson Alves Xavier, investigador de Polícia (ID 192604175) e o interrogatório de JADER ESPINOSA MONTEIRO, apelado (ID 192604175).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Vivianne Silva Metelo e Diego da Silva Serafim [policiais militares], na fase inquisitiva, relataram que no dia 28.9.2021, por volta das 18h30min, realizavam patrulhamento tático pela avenida Brasil, em frente ao condomínio Vila Univérsia, bairro Cohab Noize Curvo, no município de Várzea Grande/MT, quando visualizaram o veículo Fiat Palio, de cor branca, conduzido pelo apelado, o qual “
ao perceber a equipe da força tática, desviou seu caminho e estacionou seu veículo, ficando parado em seu interior
”, razão pela qual o abordaram e em busca veicular foram localizadas 5 (cinco) porções de maconha na porta do motorista; “
em entrevista com o suspeito, este passou a relatar que iniciou o serviço de delivery de drogas
”; “
o suspeito informou haver em sua residência outras porções de substância análoga a maconha e cocaína
”; se deslocaram até o bairro CPA 2, em Cuiabá/MT, onde foram recebidos pela senhora Carla, a qual se identificou como proprietária da casa, bem como “
franqueou a entrada e apontou onde estariam as coisas de seu genro
” [apelado]; “
foi encontrado dentro da cômoda, segunda gaveta, um pote de vidro contendo mais oito porções de substância análoga a maconha e cinco porções de substância análoga a cocaína
” (ID 192603701 – fls. 9/10 e fls. 15/16);

- a policial militar Vivianne Silva Metelo, em Juízo, declarou que “
em rondas no bairro Noize Curvo, avistou o veículo conduzido pelo acusado que realizou uma manobra brusca e estacionou o automóvel em frente a um condomínio ao perceber a presença da polícia, atitude que chamou a atenção da equipe policial
”, sendo que após a localização da droga no veículo, “
o acusado admitiu o tráfico de droga na modalidade entregar (delivery) e disse que na casa de sua sogra – onde reside – havia mais entorpecentes. Então a equipe se dirigiu ao local e, na busca domiciliar, foram encontrados mais entorpecentes no quarto do acusado
” (Excerto da sentença - ID 192604175).

- o policial militar Diego da Silva Serafim, perante a autoridade judicial, “
recordou-se da abordagem de um veículo em frente a um condomínio, contudo, não lembra se o automóvel estava parando ou já parado. Acredita que a atitude suspeita deu-se pelo fato de a equipe ter informação de que o local é conhecido como ponto de comércio de drogas
” (Excerto da Sentença - ID 192604175);

- o apelado JADER ESPINOSA MONTEIRO foi submetido a exame de corpo de delito, em 29.9.2021, do qual se extrai que ele apresentava “
equimoses avermelhadas e escoriações com sangramento recente nas regiões: carotidiana esquerda, deltoidiana esquerda, punhos direito e esquerdo, escapular esquerda, lombar direita, terço superior do antebraço direito
”, cujas lesões foram produzidas por instrumento contundente e “
poderiam ter sido causadas
” pelos traumas descritos [“
choques e sacholadas na cabeça e no corpo
”], consoante Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.026234-01 (ID 192603701 – fls. 51/56);

- JADER ESPINOSA MONTEIRO [apelado], perante a autoridade policial, admitiu a propriedade das drogas e asseverou que “
as 13 porções de substância análoga a maconha e as 5 porções de substancia análoga a cocaína apresentadas nesta central de flagrantes
” são para uso pessoal e que “
divide a droga para consumir aos poucos
” (ID 192603701 – fls. 27/29). Em Juízo, “
negou a destinação mercantil do entorpecente [...] e, no dia dos fatos, estacionou normalmente seu automóvel em frente a um condomínio e passados cerca de três minutos foi abordado pelos policiais que procuravam uma pessoa conhecida por ‘Azeitona’. Então foi submetido a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, entretanto na busca veicular localizaram entorpecente que era para uso pessoal. Depois foi levado para uma chácara no bairro Carrapicho onde foi agredido e lhe deram sacoladas. De tanto apanhar mentiu aos policiais que tinha uma mala de drogas na casa da sua mãe. Como não havia nada na casa de sua mãe o levaram para a casa de sua sogra - onde mora - e lá os policiais encontraram mais maconha que era seu uso pessoal e também de sua esposa
” (ID 192604175).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 28.9.2021, por volta das 18h30min, na avenida Brasil, em frente ao condomínio Vila Univérsia, bairro Cohab Noize Curvo, no município de Várzea Grande/MT, os policiais militares [Vivianne Silva Metelo e Diego da Silva Serafim], abordaram o veículo Fiat Palio, de cor branca, conduzido pelo apelado e localizaram 5 (cinco) porções de maconha na porta do motorista, o qual teria admitido realizar “delivery” de drogas e que haviam outras substâncias entorpecentes em sua casa (ID 192603701 – fls. 9/10 e fls. 15/16). Em ato contínuo, a
ação policial se estendeu ao interior da residência do apelado, localizada à rua Pará, quadra 1, bairro CPA2, no município de Cuiabá/MT, oportunidade em que foram apreendidas “
oito porções de substância análoga a maconha e cinco porções de substância análoga a cocaína
”, segundo o Boletim de Ocorrência nº 2021.252641 (ID 192603704)
.

Consoante bem pontuado pelo Juízo singular, “
a policial Vivianne o acusado foi abordado porque realizou manobra brusca e estacionou a perceber a presença da equipe policial. Por outro, o policial Diego disse que o acusado foi abordado em frente a um condomínio, localizado em um local conhecido como ponto de prática do tráfico de drogas, contudo não se recordou se o veículo estava parando ou parado
”, de modo que “
a divergência de como se deram os fatos fragiliza a demonstração das fundadas razões para a abordagem inicial e o seu desdobramento
”, (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 192604184).

A
versão do apelado de que fora agredido pelos policiais militares que lhe abordaram está corroborada pelo
Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.026234-01, de onde se extrai que JADER ESPINOSA MONTEIRO apresentava “
equimoses avermelhadas e escoriações com sangramento recente nas regiões: carotidiana esquerda, deltoidiana esquerda, punhos direito e esquerdo, escapular esquerda, lombar direita, terço superior do antebraço direito
”, cujas lesões foram produzidas por instrumento contundente e se mostravam compatíveis à agressão policial relatada, qual seja “
choques e sacholadas na cabeça e no corpo
” (ID 192603701 – fls. 51/56).

Frise-se que o c. STJ decidiu que “
a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração de ação penal contaminada, vai contra o sistema acusatório e os princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito
” (HC nº 741270/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.9.2022). Igualmente, a utilização de violência “
para se obter confissão resulta na ilicitude probatória, cujo evento contamina as demais provas dela resultante, porquanto são frutos de uma árvore envenenada, de modo que não se prestam ao embasamento do sustentado pelo órgão de acusação
” (TJCE, Ap nº 0051871-34.2020.8.06.0064 – Relator: Des. Francisco Darival Beserra Primo – 13.9.2022).

No contexto, as contradições sobre o fato ensejador da abordagem, somadas às lesões sofridas pelo apelado e constatadas por laudo pericial, as quais mostram-se compatíveis com o relato de violência policial, afastam a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante e não constituem elementos probatórios suficientes para a condenação.

Em situação semelhante [flagrante por tráfico de drogas], o e. TJRJ assim decidiu:

“
O conjunto probatório não pode servir de esteio à prolação de um decreto condenatório porque [...] deve ser recebido com reserva diante da assertiva do réu, de ter - sofrido violência no momento da diligência policial - e o que consta do exame pericial, restando demonstrado que as lesões apresentadas possuem nexo causal e temporal com as agressões sofridas e perpetradas pelos autores de sua prisão em flagrante, de forma a fragilizar a prova obtida durante a diligência policial e macular os demais elementos probatórios subsequentes e dela dependentes (Teoria do Fruto da Árvore Envenenada), impondo-se a sua absolvição em observância aos princípios constitucionais que regem a matéria
” (Ap nº 0026579-40.2020.8.19.0014 – Relator: Desa. Denise Vaccari Machado Paes – 5.7.2022)

Logo, conserva-se a absolvição do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024